Tribunal: TJES
Processo: 5000093-09.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-09.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENJHA OLIVEIRA FRANCISCO
RECORRIDO: ROZIANE APARECIDA CORREA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000093-09.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENJHA OLIVEIRA FRANCISCO
RECORRIDO: ROZIANE APARECIDA CORREA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei no 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FATO INCONTROVERSO. DÉBITO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, ALEGA A PARTE REQUERENTE QUE É CREDORA DA REQUERIDA NA IMPORTÂNCIA DE R$ 939,70 (NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS), E QUE, DIANTE DIVERSAS TENTATIVAS DE RECEBER DE FORMA AMIGÁVEL O DÉBITO, NÃO FOI LOGRADO ÊXITO. POR ISSO, PUGNOU-SE PELA CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL NO MONTANTE DA DÍVIDA ALEGADA.
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, A REQUERIDA ADUZIU QUE, APESAR DE HAVER RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, ADIMPLIU COM OBRIGAÇÕES E OS VALORES ADUZIDOS PELA AUTORA NÃO SÃO VERDADEIROS. POR ISSO, A DEMANDA DEVERIA SER JULGADA IMPROCEDENTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...)Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em condenar solidariamente os requeridos ao pagamento do valor de R$ 939,70 (novecentos e trinta e nove reais e setenta centavos)

devidamente corrigido monetariamente e com juros de 1% (hum por cento) ao mês a contar da propositura da ação. (...).”
.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6).GRATUIDADE
. NÃO HAVENDO PROVAS NOS AUTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA NARRADA, DEFIRO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PLEITEADO.
(7). DO MÉRITO
. TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA NA QUAL A PARTE AUTORA ALEGA POSSUIR CRÉDITOS IMPORTÂNCIA DE R$ 939,70 (NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS), E QUE, DIANTE DIVERSAS TENTATIVAS DE RECEBER DE FORMA AMIGÁVEL O DÉBITO, NÃO FOI LOGRADO ÊXITO. POIS BEM. NA DEFESA, A REQUERIDA ADUZIU QUE:
“(...) A requerida de fato conhece a requerente, pois ambas trabalhavam em locais próximos e frequentemente se encontravam. Também é verdade que houve entre ambas as partes a realização de negócios, sendo a requerente vendedora de produtos de beleza feminina. (...)
”. Sendo assim, incontroversa a relação jurídica entre as partes. Com relação às provas apresentadas pela Autora, a Recorrente alega que
“(...) a requerente nunca demonstrou ter uma organização lógica e definitiva de como realiza as vendas dos produtos ou de como recebe o pagamento por elas. A prova do alegado, inclusive, consta nos próprios autos, quando todas as informações estão “registradas” em duas folhas de caderno, anotados pela própria parte autora. (...)”
. ESCLAREÇO, NESSE PONTO, QUE NÃO SE DEVE COBRAR DA PARTE AUTORA APRESENTAR UM SISTEMA TECNOLÓGICO E PLANILHADO PARA QUE POSSA COBRAR TAIS CRÉDITOS. CONSIDERA-SE PROVA QUALQUER MEIO HÁBIL DE COMPROVAR O DIREITO QUE FOI ALEGADO. A PARTE AUTORA ACOSTOU NOS AUTOS ELEMENTOS QUE PRESUMEM SEU DIREITO. SENDO ASSIM, CABERIA A PARTE RECORRIDA, DIANTE DA NARRATIVA APRESENTADA, MINIMAMENTE, APRESENTAR COMPROVANTES DE PAGAMENTOS REFERENTES AOS PRODUTOS ADQUIRIDOS, TENDO EM VISTA A ALEGAÇÃO FEITA PELA REQUERIDA DE QUE ADIMPLIU COM DIVERSOS DÉBITOS, DISPONDO QUE
“(...) já realizou diversos pagamentos de valores, através de transferência e também através do pagamento em espécie, mas jamais recebeu qualquer tipo de recibo (...)”
. ORA, NÃO É POSSÍVEL DEDUZIR ALEGAÇÕES EM SEDE DE DEFESA SEM QUE HAJA MINIMAMENTE PROVA DAQUILO QUE SE DIZ. A RECORRENTE NÃO JUNTOU NENHUMA PROVA DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, AFIRMANDO DE FORMA GENÉRICA QUE ADIMPLIU COM DÉBITOS, OS QUAIS TAMBÉM NÃO ESPECIFICA. POR ESSAS RAZÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (9)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES no 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)